Tribunal: STF
Processo: AI 781806
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 132, XI, E 246 DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/1994, DO ESTADO DO PARÁ.



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 745.811-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser inconstitucional a extensão, por meio de emenda parlamentar, de gratificação ou vantagem a servidor público, tendo em vista que se trata de matéria reservada à iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Desse modo, assentou a inconstitucionalidade dos arts. 132, XI, e 246 da Lei nº 5.810/1994, do Estado do Pará. Precedentes.



    2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.